Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO SEM OS PRESSUPOSTOS DO RECURSO.
1. As razões do julgamento foram claramente apontadas no ven. acórdão, não havendo obscuridade, portanto, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material, vícios sequer alegados para a interposição do presente recurso.
2. Não bastasse, inoportuna a anexação de documentos conhecidos à época em que ajuizada a demanda, com o fito de amparar a alegação de nulidade dos atos praticados pela ré-embargante. Evidente a preclusão consumativa.
3. Embargos conhecidos e não providos.